Tribunal: TJDFT
Processo: 0712301-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712301-29.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE FERNANDES DE SOUZA, MARGARIDA FERNANDES BEZERRA AGRAVADO: G10 URBANISMO S/A DECISÃO JOSÉ FERNANDES DE SOUZA e MARGARIDA FERNANDES BEZERRA interpuseram agravo de instrumento da r. decisão (id. 187384095 dos autos originários), que, no cumprimento de sentença (ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel) movido contra G10 URBANISMO S/A, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença em que a empresa executada (i) suscitou a incompatibilidade do exercício da advocacia da Dra. Eliana Cristina com a ocupação de cargo comissionado; e (ii) indicou excesso da execução, uma vez que a restituição dos valores pagos atualizado pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês perfaz o total de R$ 35.670,49, observada a retenção de 10% referente a cláusula penal (id. 164224744). Os exequentes requereram o prosseguimento do cumprimento de sentença com a liberação da quantia depositada e o recolhimento do saldo remanescente (id. 167617614). A exequente Eliana Cristina foi intimada, especificamente, quanto à alegação de impedimento suscitada pela executada (id. 169801185). A credora dos honorários advocatícios defendeu a inexistência de incompatibilidade, porque ocupa o cargo comissionado de Diretora de Hospital, sem que tenha qualquer poder de decisão. Pleiteou a rejeição da impugnação (id. 171705156). O executado G10 URBANISMO S/A ratificou a incompatibilidade da advogada exequente e o excesso da execução (id. 173940147). A exequente Eliana Cristina foi intimada (i) a esclarecer se, antes da data da admissão constante do contracheque (04/01/2021), exercia algum outro cargo que possa ser considerado incompatível ou impeditivo ao exercício da advocacia, visto que a presente ação foi ajuizada em 19/06/2019; e (ii) a comprovar a informação prestada ao id. 171705156, com descrição normativa das atribuições do cargo que ocupa. A exequente reiterou a inexistência de incompatibilidade, oportunidade em que anexou o organograma. Ressaltou que, em caso do reconhecimento do impedimento, que haja a concessão de prazo para a regularização processual. Ratificou os pedidos anteriormente formulados (id. 178566687). É o relatório. Decido. [...] Ultrapassada a questão preliminar, passo a analisar a tese de excesso da execução. Nos termos do art. 525 §1o I c/c §4o do CPC, é ônus da executada demonstrar em que parte os cálculos do exequente estariam em desconformidade com o título judicial. Pois bem, conforme sentença (id. 97262167), verifico que o pedido autoral foi julgado parcialmente procedente para: ‘(...) c) condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores vertidos, inclusive o entregue a título de entrada quando da celebração do ajuste, decotado o equivalente a 10% do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal, em parcela única, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença.’ g.m. Assim, ao analisar os cálculos da parte exequente (id. 149067783), observo que houve a incidência de juros de mora a partir de cada desembolso e não desde o trânsito em julgado, conforme fixado na sentença. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e fixo a quantia exequenda conforme cálculos da executada, ID 164224744. Condeno os exequentes ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) da quantia decotada. Libere-se a quantia depositada ID 164227999 em favor dos exequentes. No caso de crédito principal e honorários, os créditos deverão ser discriminados. Após, sem outros requerimentos, retornem os autos para extinção pelo pagamento, conforme art. 924 II do CPC.” (grifo nosso). Os agravantes-exequentes alegam que os cálculos elaborados pela agravada-executada estão incorretos, pois alterado o termo inicial de incidência da correção monetária sobre os valores a serem restituídos. Entendem que a r. decisão está equivocada e contraria o título executivo judicial. Defendem a prevalência dos cálculos apresentados com a inicial do cumprimento de sentença, sob pena de violação aos efeitos preclusivos da coisa julgada. Requerem, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso “[...] para que determine a apuração da correção monetária a partir de cada reembolso.” (id. 57338625, pág. 7). Sem preparo, porque os agravantes-exequentes são beneficiários da gratuidade de justiça (id. 40109918 dos autos originários). Contrarrazões (id. 58390688), em que a agravada-executada pugna pelo desprovimento do recurso. Os agravantes-exequentes foram intimados acerca da eventual ausência de interesse recursal (id. 58743540) e defenderam a rejeição da preliminar de não conhecimento (id. 59220618). É o breve relatório. Decido. A r. sentença exequenda possui o seguinte dispositivo (id. 97262167 dos autos originários): “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos para: a) resolver o contrato de id. 37560352; b) declarar a nulidade da Cláusula 11a, parágrafo 6o, alíneas “a”, “b”, “c”, “d” e “f” do contrato; e c) condenar a ré a restituir à parte autora todos os valores vertidos, inclusive o entregue a título de entrada quando da celebração do ajuste, decotado o equivalente a 10% do valor efetivamente pago, a título de cláusula penal, em parcela única, incidindo correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de 1% ao mês a contar do trânsito em julgado da sentença. Declaro o feito extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em razão da sucumbência parcial condeno a parte ré ao pagamento de 80% das despesas processuais e dos honorários advocatícios do(a) advogado(a) da parte autora, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, cabendo à autora arcar com o remanescente (20%). A exigibilidade, no tocante à autora, contudo, ficará suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.” (grifo nosso). Na inicial do cumprimento de sentença, os agravantes-exequentes apontaram o débito exequendo em R$ 59.610,95 (id. 153300517 dos autos originários), relativamente às parcelas pagas no período de 1o/7/2016 a 23/9/2018, cuja planilha de cálculos indica a incidência de correção monetária e de juros moratórios de 1% am, ambos a partir dos respectivos desembolsos (id. 153300525 dos autos originários). Em impugnação ao cumprimento de sentença a agravada-executado alegou excesso de execução decorrente da incidência de juros de mora de 1% am desde os respectivos desembolsos, visto que a r. sentença exequenda determinou a aplicação a partir do trânsito em julgado, ocorrido em 20/10/2022, e apresentou cálculos no montante de R$ 35.670,49 (ids. 164224744 e 164228000 dos autos originários). A r. decisão acolheu parcialmente a impugnação para reconhecer o excesso de execução decorrente da aplicação dos juros moratórios, os quais devem incidir a partir do trânsito em julgado, conforme a r. sentença exequenda, e não desde os desembolsos, como calculado pelos agravantes-exequentes (id. 187384095 dos autos originários). Ressalte-se que não houve qualquer controvérsia nos autos quanto à incidência da correção monetária pelo INPC desde os desembolsos. No entanto, a pretensão dos agravantes-exequentes consiste na reforma da r. decisão agravada “[...] para que determine a apuração da correção monetária a partir de cada reembolso” (id. 57338625, pág. 7, grifo nosso), o que, reprise-se, não foi modificado pelo Juízo a quo. O art. 17 do CPC prevê que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. O interesse recursal, tal como o interesse processual, está consubstanciado no binômio necessidade-utilidade, de forma que o provimento jurisdicional pretendido deve proporcionar posição jurídica mais favorável ao recorrente. Em conclusão, inexiste o interesse recursal dos agravantes-exequente, pois a r. decisão apontou como corretos os cálculos com a incidência de juros de mora de 1% am a partir do trânsito em julgado (20/10/2022), mas se insurgiram contra o termo inicial da correção monetária, que não foi alterado pela MM. Juíza. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos exequentes, por ausência de interesse recursal, art. 932, inc. III, do CPC. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 17 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora